Tribunal: TJMT
Processo: 0008421-98.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

0008421-98.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GILBERTO LUIZ DE REZENDE - CPF: 079.510.861-34 (EMBARGANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS - CPF: 711.940.701-59 (ADVOGADO), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO), AIRTON JACOB GONCALVES FILHO - CPF: 949.172.211-53 (ADVOGADO), FERNANDA PERON GERALDINI - CPF: 370.620.288-35 (ADVOGADO), ANDRE LOZANO ANDRADE - CPF: 340.604.468-90 (ADVOGADO), MARCELLA MEIRA REZENDE - CPF: 412.709.588-10 (ADVOGADO), BRUNO GARCIA DE ALCARAZ IGLESIAS - CPF: 439.646.048-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DEU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DIVERGENTE DO 3º VOGAL, EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI. O RELATOR DESPROVEU OS EMBARGOS, SENDO ACOMPANHADO PELO 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO E PELO 3º VOGAL, EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0008421-98.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: GILBERTO LUIZ DE REZENDE

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –TRIBUNAL DO JÚRI –SEGUIDAS INTERRUPÇÕES IMOTIVADAS À ARGUMENTAÇÃO DEFESA – OFENSA À PLENITUDE DA DEFESA – PREJUÍZO EVIDENCIADO – SESSÃO DE JULGAMENTO ANULADA –
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Em sendo a plenitude da defesa uma garantia constitucional [art. 5º, XXXVIII,
a
], superior até à ampla defesa [art. 5º, LV], não pode ela ser maculada por qualquer motivo que possa influenciar a decisão do júri, formada pela íntima convicção dos jurados, insondável por natureza.

O julgamento no Tribunal do Júri é essencialmente linguagem. Quando, por qualquer motivo, a linguagem é prejudicada por ação da outra parte, a
par conditio
, como a plenitude da defesa, é comprometida irremediavelmente, sendo a anulação da sessão plenária medida de rigor.

RELATÓRIO

EXMO.SR.DES. PEDRO SAKAMOTO

Egrégia Turma:

Gilberto Luiz de Rezende
, por seus advogados constituídos, opôs os presentes embargos declaratórios (fls. 3.432-3.441), com efeitos modificativos e com fins de prequestionamento, contra o acórdão proferido por esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos autos dos embargos infringentes e de nulidade n. 8421/2020, que desproveu a pretensão de prevalecer o voto vencido, proferido pelo eminente Des. Luiz Ferreira da Silva, nos embargos declaratórios n. 69156/2019, opostos no recurso de apelação criminal n. 160531/2016.

A defesa sustenta a presença de contradição e ambiguidade do acórdão julgado nos infringentes, bem como busca a obtenção de prequestionamento expresso de matéria constitucional e infraconstitucional, nos termos da Súmula 98/STJ.

Assere que o Superior Tribunal de Justiça, ao anular o acórdão anterior deste Tribunal de Justiça, que anulou o júri popular por cerceamento de defesa, ante as 17 interrupções do Promotor de Justiça à fala da defesa, enfocou a natureza relativa da nulidade reconhecida pelo Tribunal Estadual, asseverando ainda que a defesa não teria impugnado tais interrupções oportunamente. Lado outro, segundo o embargante, o STJ reconheceu a existência de prejuízo, restando ao Tribunal de Justiça analisar apenas a questão da preclusão.

Acrescenta que o Tribunal de Justiça extrapolou os limites tracejados pelo STJ, pois “
alguns votos que compuseram a maioria
” do colegiado apreciaram a questão concernente a não demonstração do prejuízo da defesa, incorrendo em contradição com a questão que deveria ser objeto-limite do julgamento [análise da preclusão], ofendendo, vias transversas, o artigo 5º, inciso XXXVIII, da CF, e artigo 497, inciso XII, do Código de Processo Penal.

Nesse ponto, entende que o acórdão merece correção quanto à contradição apontada, adequando-se às razões de decidir delimitadas pelo Superior Tribunal de Justiça,
“possibilitando-se, inclusive, excepcionalmente, a ocorrência de efeitos modificativos do julgado, uma vez que não é possível aferir qual a razão preponderante em cada um dos votos proferidos
” (fl. 3.436).

Prossegue salientando que o acórdão incorre em ambiguidade ao reconhecer que a defesa protestou contra o comportamento acusatório em plenário, sendo suficiente para afastar a preclusão, sob pena de vulneração aos artigos 564 e 571, ambos do CPP.

A certidão de fl. 3.431 atesta a tempestividade dos embargos.

Em sede de contrarrazões, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Dr. Wesley Sanchez Lacerda, pugnou pela
rejeição dos aclaratórios
, sustentando que não há contradição, mas complementação analítica, do suposto prejuízo à defesa, não identificado nos autos.

Sobre o aspecto relacionado à ambiguidade, sustenta que a simples menção da ocorrência de fato, que deu ensejo à irregularidade, é insuficiente para impedir a preclusão.

Por último, salientou que a pretensão de prequestionamento expresso de matéria infra e constitucional reclama a presença de um dos pressupostos de embargabilidade.

É o relatório.

V O T O

EXMO.SR.DES. PEDRO SAKAMOTO - RELATOR

Egrégia Turma:

Os presentes aclaratórios foram interpostos dentro do prazo legal e atentaram para os requisitos previstos nos artigos 619 e 620, ambos do Código de Processo Penal, razão pela qual
conheço
dos embargos.

Consoante entendimento sedimentado na doutrina e na jurisprudência pátria, os embargos de declaração visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição e aclarar obscuridade porventura detectada na decisão embargada.

Ainda, por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal é útil ao prequestionamento de teses jurídicas deduzidas expressamente no recurso, mas não respondidas de forma objetiva e satisfatória no acórdão embargado, a fim de viabilizar o manejo dos recursos de natureza extraordinária, à exegese das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

Entretanto, necessário dizer que os embargos de declaração não são idôneos ao reexame de matérias fático-jurídicas, nem ao rejulgamento da causa, porque se trata de provimentos jurisdicionais manifestamente estranhos aos limites objetivos preconizados no artigo 619 do Código Processo Penal.

No caso dos autos, conquanto o embargante tenha sustentado que o acórdão foi contraditório e/ou ambíguo, observo que a decisão combatida enfrentou todos os pedidos recursais, bem como promoveu análise pormenorizada do acervo probatório jungido aos autos, consoante o próprio embargante reconhece nas razões recursais, ao confirmar que “
o próprio relator, ao delimitar o objeto do recurso, não tratou da questão do juízo, mas tão somente da ocorrência ou não da preclusão
” (fl. 3434), ponto fulcral da irresignação defensiva.

Por sua vez, a simples menção às disposições do artigo 563 do Código de Processo Penal, que remete à análise sobre o prejuízo incidente sobre as diversas intervenções da douta acusação à fala defensiva, não possuiria o condão de elidir o debate sobre a ocorrência da preclusão, mesmo porque, no próprio voto condutor do REsp 1.758.239/MT, apesar de mencionar o prejuízo da defesa pela conduta do Promotor de Justiça, cuidou de arrefecer possível nulidade porventura incidente sobre o caso, quando menciona que, na tréplica, a autoridade judiciária que presidiu o Júri Popular acrescentou três minutos à fala defensiva.

De outro lado, afirmar-se que esses três minutos adicionais seriam insuficientes para o exercício da defesa importaria revolver indevidamente o acervo fático-processual formalizado nos autos, máxime diante da absoluta falta de argumento concreto da defesa para confirmar o que mais poderia ser dito sem a interferência da douta
acusação que influenciasse no desfecho do julgamento, e que, tendo sido previamente submetido ao debate perante a Corte Cidadã, transitou em julgado definitivamente.

Confira-se, a propósito, no trecho do voto condutor, a respeito:

“Ficou claro na decisão do eminente Ministro Joel Ilan Parcionik que não houve falta de defesa, nem situação que se equipare a isso, pois os advogados eleitos pelo recorrente formularam raciocínios entre as interrupções, aliado ao fato de que na tréplica fora estendido o prazo da fala defensiva em três minutos em razão da impertinência das intervenções acusatórias, resolvendo o cerceamento porventura subsistente.

Essa afirmação por si só permite deduzir que a matéria – relativa às intervenções da acusação – já havia sido discutida no apelo excepcional primitivo, perante o Superior Tribunal de Justiça, por decisão definitiva, transitada em julgado, tornando imutável e irrecorrível”
(fl. 3.413).

Nessa esteira, inclusive, embora não tenha sido alvo de debate expresso nos embargos infringentes, entendo que a autoridade judiciária andou bem no controle dos incidentes havidos na sessão de julgamento, porque, como bem esclareceu o eminente Des. Rondon Bassil Dower Filho, não só repreendeu de forma veemente o comportamento do douto Promotor de Justiça, como também, ampliou o tempo de debate da defesa, satisfazendo assim o ultraje imposto pela acusação, atendendo assim, à obrigação prevista no artigo 497, incisos III e XII, do CPP, que estabelece:

“Art. 497. São atribuições do juiz presidente do Tribunal do Júri, além de outras expressamente referidas neste Código:

(...)

III – dirigir os debates, intervindo em caso de abuso, excesso de linguagem ou mediante requerimento de uma das partes;

(...)

XII – regulamentar, durante os debates, a intervenção de uma das partes, quando a outra estiver com a palavra, podendo conceder até 3 (três) minutos para cada aparte requerido, que serão acrescidos ao tempo desta última.”

Além disso, malgrado o embargante alegue que nos votos dos demais membros desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas também houve menção indevida à ausência de prejuízo à defesa que justificasse o acolhimento dos infringentes, na realidade houve apenas, como bem relembra o douto Procurador de Justiça, em seu judicioso parecer,
um singelo complemento de fundamentação
.

Note-se que, no voto escrito do Des. Rondon Bassil Dower Filho, houve expressa menção à ausência de impugnação tempestiva da defesa quanto às falas do Promotor de Justiça, de onde se extrai a mesma conclusão posta no voto condutor dos infringentes, no sentido da ocorrência da preclusão de que tratam os artigos 571, inciso VIII, e 572, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.

O voto do eminente Des. Gilberto Giraldelli não menciona qualquer aspecto relacionado à ausência de prejuízo, ao passo que o voto do eminente Des. Juvenal Pereira da Silva acompanha o relator, que faz expressa referência à preclusão da defesa contra os ataques feitos pelo douto Promotor de Justiça.

Por último, o eminente Des. Marcos Machado também enfocou a ausência de prévio requerimento de anulação, mas simples desabafo da defesa quanto aos ataques feitos durante a sessão plenária, atraindo assim a ocorrência da preclusão.

Logo, nem este relator, tampouco os eminentes pares, fugiram do escopo ansiado nos infringentes, acerca da alegada presença da preclusão, de modo a repelir qualquer pecha de contradição tal qual a apontada pelo nobre embargante.

Quanto à propalada ambiguidade do acórdão concernente à expressa pretensão de reconhecer que a defesa protestou contra o comportamento acusatório em plenário, a questão também foi alvo de expresso debate nos infringentes, assim resumido:

“Ademais, quanto ao tema residual concernente à restrita tese de ausência de registro em ata de julgamento, concluo, a exemplo dos eminentes 1º e 2º Vogais dos EDcl 69156/2019, que a simples omissão de registro em ata, de pedido oral de protesto efetivamente formulado a impugnar exclusivamente a indagação feita pelo Promotor de Justiça, dirigida à defesa, se “batia no peito” para atestar a inocência do réu (insinuando assim uma atividade de defesa estritamente mercenária por parte dos advogados de defesa), não há qualquer nulidade a ser considerada.

A insurgência da defesa, quanto à essa temática, resumiu-se em requerer ‘que consigne na ata, vai consignar na ata que eu não estou fazendo por dinheiro porque tenho a minha convicção’ (áudio constante das mídias de fls. 3.059 e 3.184), não havendo relação direta ou indireta com a matéria posta sob julgamento em plenário do júri popular, referindo-se apenas à condição dos advogados de defesa, e que, como visto alhures, foi veementemente coibida pela autoridade judiciária que presidiu à sessão de julgamento, com o acréscimo de três minutos da tréplica endereçada à defesa, reprimenda que fora efetivamente visualizada pelos jurados e que certamente foi levada em consideração para a imparcial resolução da demanda criminal.

A meu ver, acertadamente, o Tribunal reconheceu que a ausência de registro de protesto da defesa em ata de julgamento – relativo à ofensa
pessoal dirigida exclusivamente aos advogados de defesa, devidamente repreendida pela autoridade judiciária que presidiu a sessão, com o acréscimo de três minutos da tréplica – não importa pedido de protesto por nulidade processual atendível às prescrições do artigo 571, VIII, do Código de Processo Penal, que estabelece:

“
Art. 571. As nulidades deverão ser arguidas:

(...)

VIII – as do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem.

O Tribunal do Júri Popular não é obrigado a adivinhar que o pedido de registro em ata de que os advogados de defesa não estariam agindo por dinheiro deduziria pedido de anulação da sessão de julgamento, máxime porque o mesmo causídico postulante não esclareceu essa pretensão. Ademais, ao final da sessão, assinou a ata de julgamento confeccionada, sem propugnar qualquer retificação de seu conteúdo
” (fls. 3.413-verso e

3.414).

A solução nesse caso foi clara, delimitada na premissa de que o mero desabafo do advogado de defesa sobre os ataques que lhe foram endereçados não se caracteriza como pedido expresso de anulação do Júri Popular, ainda porque o próprio causídico ofendido assinou a ata respectiva sem propugnar qualquer retificação de seu conteúdo.

Tal raciocínio foi amplamente acompanhado pelos demais membros da Turma, tendo o eminente Des. Rondon Bassil Dower Filho salientado, a respeito,
verbis:

“Ora, como o defensor deixou de externar as razões da insurgência, não é possível aferir qual era sua intenção ao pretender a consignação da matéria em ata. O máximo que se pode extrair daí é a indignação com o comportamento do agente ministerial ou, quando muito, o desejo de que o registro pudesse servir de subsídio para futura e eventual representação contra o integrante do Ministério Público.

Caros colegas, esse simples protesto não revela o desejo de ver o Conselho de Sentença dissolvido ou o julgamento anulado, já que, repito, o advogado e seu colega presente à sessão deixaram de esmiuçar, justificar e desenvolver um raciocínio, pequeno que fosse, tendente a alcançar um desses propósitos. E por não ter ocorrido protesto formal e oportuno por parte da defesa, a faculdade de arguir a nulidade daí decorrente foi atingida pela preclusão.

Aliás, é ilógico pensar que uma fala solta e desprovida da subsequente e imprescindível fundamentação, ainda que mínima, seja equivalente a uma arguição
de nulidade. A arguição de nulidade não se presume. Ou a parte suscita uma nulidade ou não suscita. Não existe meio termo. Por isso, se a reclamação não é levantada em alto e bom som e não vem acompanhada dos respectivos fundamentos e da demonstração do prejuízo causado, temos qualquer coisa aí, menos uma efetiva arguição de nulidade.

(...)

Finalmente, mas não menos importante, impende frisar que os defensores assinaram/rubricaram a Ata de Julgamento sem apresentar qualquer objeção à falta de registro da insurgência, o que só reforça o assentimento com o seu conteúdo e a própria convalidação de eventuais vícios de natureza relativa.

Enfim, sabendo-se que o alegado cerceamento de defesa de modo algum foi alvo de expressa e oportuna insurgência da defesa técnica, a quem, inclusive, cabia fiscalizar o conteúdo da ata e se certificar de que a postulação havia sido registrada, não há como se alçar o voto vencido à condição de prevalente.

Com essas considerações e em sintonia com o eminente Relator, nego provimento ao recurso”
(trecho do voto do douto Revisor, fls. 3.416-verso e

3.417).

Da mesma forma, o eminente Des. Juvenal Pereira da Silva assentou, linhas volvidas:

“Preclusão, acompanhando o douto revisor, eminente Desembargador Gilberto Giraldelli, porque a juíza concedeu o prazo que ficou prejudicado na defesa. Prejudicado o prazo, não há cerceamento de defesa.

Acrescentou o prazo e nada constou de ata, não houve motivação dos pedidos para constar em ata que o douto promotor tenha ofendido a honra, dignidade do douto advogado.

O advogado deveria ter motivado “quero que conste em ata, para eu tomar as providências administrativas, para tomar as providências criminais, cível contra o douto promotor por afrontar a minha dignidade”. Como não o fez, apenas protestou em plenário que não era mercenário, entendeu-se que houve a preclusão por não constar em ata, sem interferir no mérito do julgamento perante o tribunal do júri de Rondonópolis”
(voto do eminente 4º Vogal, fls. 3.418-verso e

3.419).

Por último, não menos importante e esclarecedor, o eminente Des. Marcos Machado, igualmente, assentou:

“A Defesa, no plenário do Júri, cingiu-se a pedir para “consignar na ata que eu não estou fazendo por dinheiro porque tenho a minha convicção” (áudio constante das mídias de fls. 3.059 e 3.184), a denotar, pela ausência de requerimento de nulidade, que o registro visava reforçar a idoneidade dos advogados” (trecho do voto do eminente 7º Vogal, fl. 3.424).

Como se vê, em nenhum momento a Turma de Câmaras Criminais Reunidas reconheceu que houve protesto válido ansiando a nulidade do Júri Popular em razão dos ataques da douta acusação à pessoa do advogado, atraindo assim, as disposições dos artigos 571, inciso VIII, e 572, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, e artigo 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

Por último, em relação à pretensão de satisfação da Súmula 98/STJ, adoto o mesmo raciocínio esposado pelo douto Procurador de Justiça, no sentido de que a pretensão de prequestionamento expresso de matérias constitucional e infraconstitucional nos aclaratórios exige o acolhimento de uma das hipóteses do artigo 619 do Código de Processo Penal, o que não é o caso.

Ademais, conquanto o embargante tenha sustentado que o acórdão foi contraditório e ambíguo, observo que a decisão combatida enfrentou todos os pedidos recursais, bem como promoveu análise pormenorizada do acervo probatório jungido aos autos.

Por oportuno, assevero novamente que a legislação processual vigente não admite o uso de embargos aclaratórios com a finalidade de rediscutir questões já contempladas, mormente quando tais reapreciações implicariam em reexame dos fundamentos do acórdão.

Destarte, com o escopo de sedimentar o entendimento narrado acima, destaco precedente proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EFEITO INFRINGENTE. INVIABILIDADE. AFRONTA AOS ARTS. 5º, LIV E LV, E 93, IX, AMBOS DA CF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados importam no desacolhimento da pretensão aclaratória. 2. Inviável a concessão do excepcional efeito modificativo quando, sob o pretexto de ocorrência de contradição na decisão embargada, é nítida a pretensão de rediscutir matéria já suficientemente apreciada e decidida. (...) 5. Embargos de declaração rejeitados (...)”
(STJ – EDcl no AgRg no AREsp n. 277.578/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 1º.8.2013).

Concluo, portanto, que são inexistentes as aventadas contradições e ambiguidade, já que todas as alegações do embargante foram examinadas quando do exame do recurso de apelação criminal, ainda que de forma contrária aos interesses da defesa, bem como nos embargos infringentes, ora impugnados nos presente aclaratórios de modo que reproduzo novamente o aresto:

“EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – OMISSÃO DE ENFRENTAMENTO DE TESE DEFENSIVA – NULIDADE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PROTESTO DEFENSIVO EM ATA DE JULGAMENTO – REJEIÇÃO – DECISÃO NÃO-UNÂNIME DESFAVORÁVEL AO RÉU – PRETENDIDA PREVALÊNCIA DA TESE MINORITÁRIA QUE RECONHECEU A NULIDADE – CABIMENTO DOS EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE NO CRIME – INTELIGÊNCIA DO ART. 254 DO RITJMT, C/C ART. 609, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP – DEDUÇÃO CONHECIDA – ATA DE JULGAMENTO – JÚRI POPULAR – OMISSÃO DE REGISTRO DE PROTESTO DA DEFESA – INOCORRÊNCIA – FALA DEFENSIVA OBSCURA E DÚBIA – ASSINATURA SEM PEDIDO TEMPESTIVO DE RETIFICAÇÃO – PRECLUSÃO – OCORRÊNCIA – ART. 571, VIII, DO CPP – PREJUÍZO – COMPROVAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – ART. 563 DO CPP – 3. EMBARGOS DESPROVIDOS. O conhecimento dos embargos infringentes (art. 609, parágrafo único, CPP) em sede de embargos de declaração na apelação criminal está adstrito à divergência surgida nos embargos declaratórios, que tenha conduzido, em última análise, a uma decisão não-unânime do Tribunal de Justiça, desfavorável ao réu, além da ocorrência de uma das hipóteses do art. 619 do CPP, sob pena de negar a possibilidade de interposição de embargos infringentes na própria apelação criminal primitiva, visto que os embargos de declaração constituem verdadeiros instrumentos de integração/aclaramento do recurso a eles atrelado. As alegações dúbias, discordantes ou desprovidas de comprovação não importarão em exercício de impugnação, máxime quando ausente pedido de retificação da ata de julgamento, assinada que foi pelo próprio advogado que a suscitou, ex vi do artigo 571, VIII, do CPP. Ainda que se pudesse considerar a relevância da omissão da ata de julgamento quanto ao registro do protesto da defesa feito en passant para reforçar a idoneidade dos advogados de defesa na atuação em plenário do Júri Popular, não houve comprovação efetiva de prejuízo ao réu, estancado/minimizado pela repreensão da autoridade judiciária que presidiu a sessão à impertinente intervenção da acusação durante a tréplica, mediante a extensão do prazo da fala defensiva em três minutos, atraindo a aplicação do artigo 563 do CPP.”
(fl. 3.401).

Ora,
“nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte”
(STJ – EDcl no AgRg no AREsp 644.425/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9.3.2017), denota-se a improcedência do presente recurso.

Por todo o exposto, e sem mais delongas,
conheço
dos embargos de declaração interpostos e, no mérito,
julgo-os rejeitados
.

É como voto.

VOTO-VISTA

EXMO.SR.DES.ORLANDO DE ALMEIDA PERRI.

O embargante sustenta a existência de
contradição
no acórdão que, por maioria, rejeitou os Embargos Infringentes que anteriormente manejou, aduzindo que, tanto o voto condutor quanto os que o acompanharam, adotaram a ausência de demonstração de prejuízo para a defesa como razão de decidir.

Assevera que, ao assim proceder, os julgadores contrariaram a decisão do Superior Tribunal de Justiça, prolatada monocraticamente pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, no julgamento do REsp n. 1.758.239/MT, que, ao determinar o rejulgamento da apelação,
“reconheceu expressamente a ocorrência de prejuízo”
para a defesa, razão pela qual, no seu entender, caberia a esta Corte limitar-se à
“ocorrência ou não da preclusão quanto ao protesto defensivo”
, sem ingressar na discussão de existência ou não de prejuízo para a defesa, porquanto esta questão, como visto, já havia sido objeto de deliberação pela Corte Cidadã.

Argumenta que, ao debater sobre a existência ou não do prejuízo à defesa, esta Turma
“desrespeitou decisão de órgão hierarquicamente superior”
, que já havia decidido pela existência dele, residindo aí a contradição que almeja seja sanada, com atribuição de efeitos infringentes para que o recurso seja provido, prevalecendo o voto do Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA, vencido no julgamento do apelo, para declarar a nulidade da sessão plenária do júri que condenou o embargante.

No primeiro julgamento da apelação o júri foi anulado sob o fundamento de
ausência
de defesa, decorrente das interrupções ocorridas durante a sustentação oral.

O Superior Tribunal de Justiça decidiu que
de nulidade absoluta não se tratava
, porque
não era o caso de inexistência de defesa
, mas de
possível insuficiência dela
, razão pela qual determinou o rejulgamento para que se apreciasse como
nulidade relativa
e, como tal, avaliasse a ocorrência de
eventual preclusão
.

No novo julgamento, a Terceira Câmara Criminal, por maioria de votos, entendeu que ocorreu a preclusão em relação ao pedido de nulidade do julgamento plenário por cerceamento de defesa, porque
“o simples protesto do advogado [...] está longe de se caracterizar uma arguição de nulidade”
, nas palavras do Desembargador GILBERTO GIRALDELLI, prolator do voto condutor daquele acórdão, acompanhado pelo Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA, vencido o Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA, que abriu ensanchas à interposição de Embargos Infringentes.

Esta Turma, por maioria, decidiu que o pedido dos advogados pelo registro dos protestos em ata não pode ser interpretado como pedido de anulação da sessão de julgamento. Em acréscimo, pronunciou-se que não teria ocorrido a demonstração de prejuízo à defesa.

Aqui, destaco que o Relator dos Embargos Infringentes,

Desembargador PEDRO SAKAMOTO, com a clareza que lhe é peculiar, destacou em seu voto que
“não há dúvida de que o poder de autoridade que existe sobre a pessoa do Promotor de Justiça na análise da causa, mediante depreciação da condição dos advogados de defesa, poderia influenciar os jurados – pessoas leigas, desprovidas de conhecimento técnico-jurídico – para absolver ou condenar o acusado”
, concluindo que a repreensão, por parte da Juíza Presidente, da conduta da acusação teria sido suficiente para igualar os lados da balança.

Nesse ponto em particular, o Relator teve o cuidado de mencionar que o Promotor de Justiça, César Danilo Ribeiro Novais, se ocupou, em seus persistentes apartes, de
“depreciar a credibilidade dos advogados de defesa, afirmando que ‘eles foram contratados apenas para enganar os jurados’ (fl. 3319 verso) e que ‘estavam ali somente pelo valor dos honorários e não tinham qualquer comprometimento com a busca da verdade, ao contrário dele, promotor de justiça, que era fiscal da lei e que sempre lutou em prol da sociedade’ (fl. 3320) [...]”
.

É possível concluir que o acréscimo de 3 [três] minutos ao tempo da defesa para apresentar sua manifestação oral é manifestamente insuficiente para neutralizar os efeitos das 17 [dezessete] interrupções ocasionadas pelo Promotor de Justiça, que se apontou os defensores do embargante como
“mercenários”
, o que, por certo, provocou abalos na convicção dos jurados.

Quanto a esses pontos, o Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO, ao prolatar o seu voto, asseverou:

“O fato é que a questão da par conditio dentro de um julgamento onde há interrupções desse plano, onde se pretende fazer um registro em ata de condições que, evidentemente serão condições recursais após a nulidade do julgamento, cujo recurso de apelação do júri deve ser interposto na própria sessão de julgamento, me parece ofender a plenitude da defesa, e, pela questão da íntima convicção dos jurados, com tantas interrupções...

[...] Esse desprestígio levado à condição dos jurados, peço vênia para quem já fez júri, mas sabemos que o jurado costuma olhar e observar comportamento, tudo que ocorre vindo do Ministério Público e da autoridade judiciária.

O jurado não precisa justificar nada, portanto, não precisa demonstrar porque votei A ou B, sim ou não.

[...] Nessa condição, temos prejuízo efetivo à defesa.
A meu ver, com a manifestação de registro de interposição de recurso, não há preclusão
, razão pela qual acompanho o Desembargador LUIZ FERREIRA, relator daquele recurso, no sentido de prover os embargos. [...]

Dessa forma, com humildade máxima do senhor relator do Superior Tribunal de Justiça,
a resposta é negativa, não houve preclusão
. Ele se manifestou da solenidade ou da prova do julgamento, houve uma irregularidade, assinar-se por uma questão até de deferência, porque senão não teria razão de ele protestar e não haveria razão para se recorrer [...]”
[destaquei].

E o Desembargador PAULO DA CUNHA, ao acompanhar a divergência, asseverou que
“o que houve aqui não é deficiência de defesa, poderia ser compensado com o tempo, é o espírito,
são as palavras proferidas pelo Promotor é que mexeu com o espírito dos julgadores
. Não é questão de dar 15 minutos, 10 minutos a mais, é como entendo”
.

Comungo do entendimento de que,
no caso concreto
,
em que a Juíza Presidente sequer consignou os protestos da defesa em ata
, sendo necessário socorrer-se dos registros audiovisuais para verificar a existência deles, não se pode exigir que as razões pelas quais se protesta sejam pormenorizadamente esmiuçadas, até porque não foi oportunizado aos advogados fazê-lo em ata, como dito, máxime quando o protesto é registrado por filmagens do júri.

Assim, os protestos externados pela defesa, na situação
sub oculis
, afastam a ocorrência da preclusão, como bem consignou o Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO no julgamento dos infringentes.

No tocante à análise de
“prejuízo para a defesa”
, quando se trata de sessão plenária do júri, é preciso pontuar que os jurados leigos decidem de acordo com a íntima convicção, o que impede possa o(s) juiz(es) togado(s) de perscrutar os motivos que confluíram para o
veredictum
.

Assim, ainda que aos olhos do julgador togado o prejuízo não reste evidenciado, pelo discernimento técnico que possui, idêntica conclusão não é possível tirar da avaliação popular sobre o mesmo ponto, visto sob outro prisma.

Neste aspecto, convém rememorar que, durante a sustentação oral da defesa,
os advogados foram interrompidos pelo Promotor de Justiça nada menos do que 17 [dezessete] vezes
, sendo que, em diversas delas, o que se viu foram
comentários depreciativos acerca da conduta dos causídicos que representavam o réu
, deixando à margem a questão central posta em julgamento, o que, por certo, não apenas quebrou a linha de raciocínio defensivo, como desviou a atenção dos jurados, prejudicando a atuação da defesa.

Embora a defesa técnica não tenha dito, textualmente, que desejava a nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, reitero que não se pode perder de vista que
sequer seus protestos foram registrados em ata
, ou seja, não foi oportunizado aos advogados que expusessem as razões pelas quais protestavam.

Já me posicionei em julgamentos anteriores que, no Tribunal do Júri,
não basta a ampla defesa
. É necessário que se assegure a
plenitude
do exercício de tal direito, tal como expressamente previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5º XXXVIII,
a
.

NUCCI, ao discorrer sobre a plenitude de defesa assegurada ao réu no Tribunal do Júri, leciona:

“Temos sustentado há, praticamente, uma década (consultar Júri – Princípios constitucionais, p. 139-141),
existir diferença substancial entre ampla defesa, garantida aos acusados de um modo geral, e plenitude de defesa, elemento essencial no cenário do júri
.

[...]

Amplo é algo vasto, largo, copioso, enquanto pleno equivale a completo, perfeito, absoluto
. Somente por esse lado já se pode visualizar a
intencional diferenciação dos termos
. E, ainda que não tenha sido proposital, ao menos foi providencial.

O que se busca aos acusados em geral é a mais aberta possibilidade de defesa, valendo-se dos instrumentos e recursos previstos em lei e evitando-se qualquer forma de cerceamento. Aos réus, no Tribunal do Júri, quer-se a defesa perfeita, dentro, obviamente, das limitações naturais dos seres humanos.

[...]

No processo criminal comum – e quem milita na área bem sabe – o defensor não precisa atuar de maneira perfeita, sabendo falar, articular, construir os mais sólidos argumentos, enfim, pode cumprimento seu papel de maneira apenas satisfatória. A ampla defesa subsiste a tal impacto.

No processo em tramite no plenário do Júri, a atuação apenas regular coloca em risco, seriamente, a liberdade do réu. É fundamental que o juiz presidente controle, com perspicácia, a eficiência da defesa do acusado. Se o defensor não se expressa bem, não se faz entender – nem mesmo pelo magistrado, por vezes –, deixa de fazer intervenções apropriadas, corrigindo eventual excesso da acusação, não participa da reinquirição das testemunhas, quando seria preciso, em suma, atua pro forma, não houve, certamente, defesa plena, vale dizer, irretocável, absoluta, cabal.

Sob outro aspecto, é preciso considerar que o magistrado, no processo comum, fundamenta suas decisões, expondo, portanto, as razões que o levaram a condenar o réu. Tal sistema não ocorre no Tribunal Popular.

Os jurados simplesmente votam, condenando ou absolvendo, sem qualquer fundamentação. É parte do sigilo das votações, outro princípio constitucional da própria instituição do júri. Por tal motivo, deve-se buscar a defesa plena – a mais perfeita possível dentro das circunstâncias concretas. Deslizes não devem ser admitidos.

[...]

A adoção da diferença entre ampla defesa e plenitude de defesa provoca o desequilíbrio entre as partes (acusação e defesa), devendo pender o juiz, nas questões de direito, em favor do defensor, logo, do acusado;

Questões como a inovação da tese de defesa na tréplica, somente para dar um exemplo, precisam ser consolidadas como um legítimo direito do réu. No Tribunal do Júri, onde os jurados decidem sem fundamentar e são leigos, é essencial que a defesa se valha de todos os instrumentos que puder. Não se defende, em hipótese nenhuma, o uso de métodos antiéticos ou ilegais. Ao contrário, sustenta-se o fiel cumprimento da lei. Onde está previsto, no Código de Processo Penal, que é vedado à defesa expor, na tréplica, uma tese ainda não abordada até então? Em ponto algum. Os defensores da proibição estruturam-se no princípio do contraditório. Ora, uma das partes há de ser a última a se manifestar, nos autos de qualquer processo, antes da decisão judicial. Afinal, no processo comum, após o oferecimento das teses defensivas, nas alegações finais, não se abre vista ao órgão da acusação para, em nome do contraditório, manifestar-se. Assim sendo, inexiste qualquer motivo para que, no júri, tal se dê.

[...]

Lembremos mais: o Tribunal do Júri é soberano (outro princípio constitucional da instituição). Suas decisões não devem ser revistas, quanto ao mérito, por tribunais togados. Por isso, é crucial que a defesa seja plena.”
[Tribunal do Júri, Ed. Forense, 6ª ed., págs. 25/28].

A Carta Magna garante a
plenitude da defesa
,
mas não da acusação
. Daí decorre a
necessidade de o juiz assegurá-la
ao presidir a sessão plenária,
garantindo que as teses defensivas sejam integralmente apreciadas pelos jurados leigos
, o que evidentemente não ocorreu no caso em tela, diante das 17 [dezessete] interrupções feitas pelo Promotor de Justiça, o que compromete sobremaneira a atuação dos advogados que representavam o réu naquela oportunidade.

Em sendo a plenitude da defesa uma garantia constitucional [art. 5º, XXXVIII,
a
], superior até à ampla defesa [art. 5º, LV], não pode ela ser maculada por
qualquer motivo
que possa influenciar a decisão do júri, formada pela íntima convicção dos jurados, insondável por natureza.

Nessa ordem de ideias, decidindo os jurados por íntima convicção, onde tudo conta na formação do convencimento deles, é intuitivo dizer que o comportamento do Promotor de Justiça certamente influenciou o
veredictum
condenatório, não apenas na depreciação do réu e de seus advogados, mas também e especialmente nas indevidas e insistentes interferências nos raciocínios da(s) tese(s) que desenvolveram no plenário.

O julgamento no Tribunal do Júri é essencialmente linguagem. Quando, por qualquer motivo, a linguagem é prejudicada por ação da outra parte, a
par conditio
, como a plenitude da defesa, é comprometida irremediavelmente.

Nessas condições, o prejuízo grita e abunda, e não precisa de demonstrações.

A
condenação
é a prova viva do prejuízo.

Ouso afirmar que, sempre que esgarçado o princípio da plenitude da defesa, a nulidade do julgamento é medida que o tribunal não pode capitular em reconhecer, nem se esconder no biombo da
“falta de protesto”
.

Com estas considerações, encaminho o meu voto no sentido de
prover
os embargos de declaração para
reconhecer a inexistência de preclusão
quanto à arguição de cerceamento de defesa e
acolhê-la
, provendo os Embargos Infringentes, para que GILBERTO LUIZ DE REZENDE seja submetido a novo julgamento popular.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

VOTO

EXMO.SR.DES.RUI RAMOS

Tratam-se de embargos de declaração interposto por Gilberto Luiz Rezende, objetivando modificação e com fins de prequestionamento, contra o acórdão proferido por esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos autos dos embargos infringentes e de nulidade n. 8421/2020, que desproveu a pretensão de prevalecer o voto vencido, proferido pelo eminente Des. Luiz Ferreira da Silva, nos embargos declaratórios n. 69156/2019, opostos no recurso de apelação criminal n. 160531/2016.

Sustentou que há contradição e ambiguidade do acórdão julgado nos embargos infringentes, bem como busca a obtenção de prequestionamento expresso de matéria constitucional e infraconstitucional, nos termos da Súmula 98/STJ.

Afirmou que o Superior Tribunal de Justiça, ao anular o acórdão anterior deste Tribunal de Justiça, que anulou o júri popular por cerceamento de defesa, ante as 17 interrupções do Promotor de Justiça à fala da defesa, sendo a decisão do Superior Tribunal de Justiça, prolatada monocraticamente pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, no julgamento do REsp n. 1.758.239/MT, que, ao determinar o rejulgamento da apelação,
“reconheceu expressamente a ocorrência de prejuízo”
para a defesa, razão pela qual, no seu entender, caberia a esta Corte limitar-se à
“ocorrência ou não da preclusão quanto ao protesto defensivo”
, sem ingressar na discussão de existência ou não de prejuízo para a defesa, porquanto esta questão, como visto, já havia sido objeto de deliberação pela Corte Cidadã.

Asseverou que esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas
“desrespeitou decisão de órgão hierarquicamente superior”
, que já havia decidido pela existência de prejuízo, residindo aí a contradição que almeja seja sanada, com atribuição de efeitos infringentes para que o recurso seja provido, prevalecendo o voto do Desembargador Luiz Ferreira da Silva, vencido no julgamento do apelo, para declarar a nulidade da sessão plenária do júri que condenou o embargante.

Pois bem.

Peço vênia para transcrever em parte o voto por mim prolato quando do julgamento dos embargos infringentes e de nulidade:

“
A plenitude de defesa e a decisão dos Jurados pela íntima convicção são dois pontos que me chamam atenção, no sentido de que ao réu não caberia autodefesa nessa situação, caberia efetivamente ao defensor, ou seja, defesa técnica.

Foi feito apenas um registro.

O fato é que a questão da par conditio dentro de um julgamento onde há interrupções desse plano, onde se pretende fazer um registro em ata de condições que, evidentemente serão condições recursais após a nulidade do julgamento, cujo recurso de apelação do júri deve ter sido interposto na própria sessão de julgamento, me parece ofender a plenitude de defesa e, pela questão da íntima convicção dos Jurados, com tantas interrupções...

Dezessete interrupções com pedido de registro em ata de que não estaria fazendo, ou seja, caminhando para um fato qual, aqui a defesa técnica não é autodefesa, qual que estou encaminhando?

Estou encaminhando registro em ata para pedir a nulidade do julgamento, porque está se debatendo a condição individual, a honradez ou as condições da advocacia, do advogado, do defensor? Nada relativamente à causa.

E esse desprestígio, levado à condição dos Jurados, peço vênia para quem já fez júri, mas sabemos que o jurado costuma olhar e observar comportamento, tudo que ocorre vindo do Ministério Público e da autoridade judiciária.

O jurado não precisa justificar nada, portanto, não precisa demonstrar porque votei A ou B, sim ou não.

Em uma condição de interrupções voltadas a este sentido, com o protesto de se registrar em ata a condição que sequer estava alí para trabalhar como recebimento monetário, com pagamento de honorários.

Entendo que a ata funciona nesse plano muito mais como mera prova, ou seja, o insurgimento estava expresso no momento do julgamento e no lançamento é que não foi perfeito.

A questão de terem assinado, por uma deferência à dignidade da justiça, não parece possível manter-se um julgamento com tanta anomalia como o que foi noticiado, inclusive pelo douto relator.

Nessa situação, temos prejuízo efetivo à defesa. A meu ver, com a manifestação de registro de interposição de recurso, não há preclusão, razão pela qual acompanho o Desembargador Luiz Ferreira, relator daquele recurso, no sentido de prover os embargos.

Não há preclusão, porque mais se dirige à compreensão e interpretação pelo significado, do que exatamente pela questão preambular.

É nítida a situação que aquele julgamento experimentou, a ponto de o juiz ter que chamar a atenção, conceder três minutos.

Quero saber da par conditio, porque eu tenho acusação e defesa falando para Jurados que são leigos, julgam de acordo com a íntima convicção. Ali eu faço, entre aspas, um circo, um carnaval, com as considerações e expressões voltadas a honradez, a probidade do advogado, que não há nenhuma ligação, nenhum vínculo com a questão cerne da imputação, do julgamento, qual sentido tem aquilo?

Não tem nenhum sentido para qualquer um de nós que já fizemos júri, não como promotor, mas vários e vários como juízes. Nada mais é do que descaracterizar o que a defesa vai falar, sem ser técnico, sem a técnica do julgamento, sem análise de prova, sem as considerações que são colhidas ali, que estão dentro do processo e que nos é tão importante.

Apenas e tão somente atacam a credibilidade do advogado e esse refuta, ofendido, pede para que se considere em ata e interpõe o recurso pela nulidade posterior à pronúncia. Me parece que não há preclusão.

Dessa forma, com humildade máxima do senhor relator do Superior Tribunal de Justiça, a resposta é negativa, não houve preclusão. Ele se manifestou da solenidade ou da prova do julgamento, houve uma irregularidade, assinar-se por uma questão até de deferência, porque senão não teria razão de ele protestar e não haveria razão para se recorrer.

Entendo que não há preclusão e temo muito que uma decisão, não conheço absolutamente nada desse processo, mas no plano geral, julgamentos desse porte perante o tribunal do júri me aterrorizam, porque é um julgamento que está sendo formal, não se mostrou substancial.

Razão pela qual dou provimento ao presente embargo.

...

A par conditio não fora respeitada neste julgamento, não é?...”

E o Desembargador Paulo da Cunha, ao acompanhar a divergência, asseverou que
“o que houve aqui não é deficiência de defesa, poderia ser compensado com o tempo, é o espírito,
são as palavras proferidas pelo Promotor é que mexeu com o espírito dos julgadores
. Não é questão de dar 15 minutos, 10 minutos a mais, é como entendo”
.

Portanto, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
de nulidade absoluta não se tratava
, porque
não era o caso de inexistência de defesa
, mas de
possível insuficiência dela
, razão pela qual determinou o rejulgamento para que se apreciasse como
nulidade relativa
e, como tal, avaliasse a ocorrência de
eventual preclusão
.

No novo julgamento, a Terceira Câmara Criminal, por maioria de votos, entendeu que ocorreu a preclusão em relação ao pedido de nulidade do julgamento plenário por cerceamento de defesa, porque
“o simples protesto do advogado [...] está longe de se caracterizar uma arguição de nulidade”
, nas palavras do Desembargador Gilberto Giraldelli, prolator do voto condutor daquele acórdão, acompanhado pelo Desembargador Juvenal Pereira da Silva, vencido o Desembargador Luiz Ferreira da Silva, que abriu ensanchas à interposição de Embargos Infringentes.

Esta Turma, por maioria, decidiu que o pedido dos advogados pelo registro dos protestos em ata não pode ser interpretado como pedido de anulação da sessão de julgamento. Em acréscimo, pronunciou-se que não teria ocorrido a demonstração de prejuízo à defesa.

Mantenho que os protestos da defesa,
in casu
, afastam a ocorrência da preclusão.

Destaco que a defesa técnica não tenha manifestado pela nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, porém
sequer seus protestos foram registrados em ata
, ou seja, não foi oportunizado aos advogados que expusessem as razões pelas quais protestavam.

Neste contexto, não basta a ampla defesa, necessário assegurar a plenitude do exercício de tal direito, tal como expressamente previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5º XXXVIII,
a
.

Ademais, a Constituição Federal assegura a plenitude da defesa, não da acusação. Desta forma, o juiz garantir que as teses defensivas sejam integralmente apreciadas pelos jurados leigos, o que evidentemente não ocorreu no presente caso, diante das 17 (dezessete) interrupções feitas pelo Promotor de Justiça, o que compromete sobremaneira a atuação dos advogados que representavam o réu naquela oportunidade.

Por outro lado, no julgamento perante o Tribunal do Júri se de alguma forma for prejudicada a plenitude de defesa por ação da outra parte, a
par conditio
, como a plenitude da defesa, é comprometida irremediavelmente.

Por todo exposto, em consonância com o voto do Desembargador Orlando de Almeida Perri,
provejo
os embargos de declaração para
reconhecer a inexistência de preclusão
quanto à arguição de cerceamento de defesa e, consequentemente,
prover

os Embargos Infringentes, para que
Gilberto Luiz de Rezende
seja submetido a novo julgamento popular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2023